Tribunal: STF
Processo: RHC 258943
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 984.715/ES, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONCOMITÂNCIA DE RECURSOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao recurso de apelação criminal. 2. O paciente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 333 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. A defesa busca a aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, alegando falta de fundamentação adequada na sentença condenatória e reformatio in pejus pelo Tribunal de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus impetrado concomitantemente com recurso especial ainda pendente de admissibilidade, sem violar o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 5. Discute-se também a ocorrência de reformatio in pejus diante da complementação da fundamentação pelo Tribunal de origem para justificar a fração de redução de pena adotada na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a concomitância de habeas corpus com recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 7. Não se vislumbra ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de habeas corpus nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. É inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com recurso especial, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 2. A complementação da fundamentação pelo Tribunal de origem não configura reformatio in pejus se não agrava a situação do réu.”.(eDOC 52)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333 das-multa, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006.



    O recorrente alega (eDOC 56) que a redução da pena em apenas 1/3, em razão da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, configura-se desproporcional e decorre de fundamentação genérica.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a fração máxima de 2/3 para o tráfico privilegiado.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 75)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No mais, o Juízo de origem aplicou o redutor na fração de 1/3 amparado nos seguintes fundamentos:



    “A materialidade está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 13-19), pelo Auto de Apreensão (pp. 29-31), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 161-163), no qual foram constatadas as seguintes drogas: 1) 02 (dois) comprimidos de (tenanfetamina – MDA), com massa total de 0,8 g (oito decigramas); 2) 05 (cinco) porções de haxixe, pesando 109,5 g (cento e nove gramas e cinco decigramas); 3) 05 (cinco) papelotes contendo MDMA (ecstasy) em pó, com massa de 3,0 g (três gramas).



    [...]



    Prosseguindo, quanto à dosimetria, a defesa pretende a valoração do “tráfico privilegiado” em sua fração máxima (2/3), porém entendo que a fração aplicada pelo Juízo de origem (1/3) é proporcional e razoável, pois a quantidade e a natureza das drogas (não utilizadas na 1ª fase), somadas à existência de balança de precisão e às notícias anônimas de que o imóvel era utilizado para o tráfico de drogas, são elementos que apontam um processo mais avançado de inserção no contexto criminoso, justificando o quantitativo aplicado”. (eDOC 5, p. 7)



    No caso concreto, o paciente foi condenado por tráfico de drogas, na forma do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, após ter sido pego com portando 5 bolas de haxixe, 2 comprimidos de ecstasy e 5 papelotes de cocaína.



    Assim, não obstante a pequena quantidade, a natureza da droga altamente nociva é circunstância que influencia na modulação da causa de diminuição de pena. Logo, reputo proporcional a redução em apenas 1/3 da pena.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente